Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004905-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO FACE À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA GARANTIA OFERTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – MATÉRIA SEQUER ABORDADA PELAS RAZÕES RECURSAIS – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO DECORRENTE DO SIMPLES PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919, §1o, do CPC dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), não sendo suficiente a simples alegação de que o processamento da pretensão executiva com consequente expropriação de bens poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004905-53.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL BATISTELLA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1002598-96.2019.8.11.0086), opostos contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, anotando, ainda, que não restou comprovado que o imóvel objeto de hipoteca é suficiente para a garantia da execução, além de não ter havido
“oferecimento de caução em dinheiro, depósito ou algo que apresente maior liquidez para a satisfação da dívida”
(cf. ID 28508436 dos autos de origem).

O agravante afirma que ofereceu como garantia do juízo uma fazenda denominada “Santa Rosa”, lote no 10, matrícula no 3.773 do CRI de Nova Mutum/MT, possuindo uma área total de 187,14 ha, dos quais, 113 ha estão sendo devidamente utilizados para plantio de lavoura, onde se realiza duas safras ao ano, sendo uma de soja e outra de milho, respectivamente safra e entre safra.

Alega que a fazenda tem uma produção de soja de aproximadamente R$ 486.295,50, e, de milho, de aproximadamente R$ 478.555,00, o que é mais que suficiente para garantir o título executivo, cujo valor é de R$ 120.411,46.

Diz, que, caso ainda não se considere como comprovada a suficiência da garantia, deve ser levado em consideração que o imóvel, em si, vale aproximadamente R$ 4.678.500,00, e apresenta a liquidez que se presume de qualquer tipo de imóvel rural.

Sustenta, por fim que, se
“for negada a suspensão da execução embargada, o ora Agravante poderá sofrer severa constrição do seu bem imóvel, já que sendo ele produtor rural, necessita da utilização plena deste, pois, qualquer constrição que esta execução poderá ocasionar
(...)
a interrupção das atividades do Agravante, sem ante ver o desfecho final dos embargos à execução”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, mas desde já a antecipação da pretensão recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo, por consequência, o andamento da ação de execução (cf. ID 35251997).

A decisão de ID 35358488 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 38188470).

Constatado que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi determinada a sua intimação para recolher em dobro o preparo recursal (cf. ID 42456453), o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos de IDs 43216984 a 43216987.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o art. 919, §1o, do CPC dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
,
ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no caso concreto. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1651168/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 28/03/2017, DJe 18/04/2017).

A decisão agravada já eliminou a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, porque verificou que não restou demonstrada a garantia da execução, sequer chegando o magistrado a verificar se estavam presentes todos os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), como se vê nos seguintes trechos da decisão agravada:

“(...) para que faça jus a concessão do efeito suspensivo a parte Embargante deve demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não se dá de maneira automática.

(...)

Desta feita, em relação ao primeiro requisito exigido, inegável a tempestividade dos presentes embargos, a teor do disposto no art. 219 c.c. art. 231, II, ambos do Código Civil, conforme devidamente certificado no Id. 26231313.

Por sua vez, no que concerne a segurança do juízo, esta não restou configurada, eis que ausentes elementos que demonstrem que o imóvel objeto de hipoteca, nos autos de execução em apenso, é suficiente para a garantia da execução e consequente adimplemento da dívida. Ademais, não restou configurada o oferecimento de caução em dinheiro, depósito ou algo que apresente maior liquidez para a satisfação da dívida.

(...)

Com isso, a apreciação quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não comporta maiores delongas, sendo o seu indeferimento medida que se impõe.

Diante do exposto,
INDEFIRO
a

concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução,

forte no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

(...)”.

No presente caso, a argumentação do agravante não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que, além de não ter sido apresentado qualquer documento que comprove as afirmações de que o imóvel dado em garantia hipotecária é suficiente para a garantia da execução, tampouco de que esta já esteja efetivamente garantida, não há nas razões recursais sequer uma linha de fundamentação sobre a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, senão simples discurso sobre o perigo de dano que poderá advir da não concessão do efeito suspensivo almejado.

Aliás, ainda que relegássemos a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução – como de fato fez o próprio embargante –, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como disse o embargante/agravante, que ele
“
poderá sofrer severa constrição do seu bem imóvel, já que sendo ele produtor rural, necessita da utilização plena deste, pois, qualquer constrição que esta execução poderá ocasionar
(...)
a interrupção das atividades do Agravante, sem ante ver o desfecho final dos embargos à execução
” (
sic
– cf. ID 35251997 - Pág. 5), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a constrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer
“suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”
, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução,
“não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”
, pois se fosse suficiente esse risco
“toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”
. Na verdade, prosseguem os autores,
“o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”
, como, por exemplo,
“a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado”
(obra e página citadas).

Assim, à mingua da relevância da fundamentação dos embargos, realmente não pode ser concedido efeito suspensivo.

Além disso, como já dito, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível que ela já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, que deve, necessariamente, corresponder ao valor exequendo devidamente corrigido, com acréscimo dos juros, custas e honorários advocatícios, e, no caso dos autos, o MM. Juiz ressaltou que não restou comprovada a suficiência da garantia ofertada, e, “
data venia
”, sabemos que a existência de garantia hipotecária no título exequendo não significa que o Juízo esteja garantido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020